Tribunal: TJES
Processo: 0000081-42.2022.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-42.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RECORRIDO: MARIO LUCIO ROMANELI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 0000081-42.2022.8.08.0013

RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO;

RECORRIDO: MARIO LUCIO ROMANELI;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS (CBMEES).PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. NATUREZA DE AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS RECONHECIDA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DO SOLDO PELO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONGRUÊNCIA ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS COM BASE NO SOLDO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
nunca solicitou filiação à entidade e que não poderia ser obrigado a manter-se associado ou a sofrer descontos compulsórios em sua remuneração, invocando o princípio constitucional da liberdade de associação. Além disso, pleiteou a restituição de valores pagos e a correção do cálculo do "pecúlio-resgate", argumentando que este deveria ser baseado em seu subsídio atual e não no antigo soldo.

A CBMEES contestou afirmando que a inscrição é prevista em lei e obrigatória para todos os militares. Quanto ao pecúlio, defendeu que o "soldo" permanece como base legal de cálculo para manter a equivalência com as contribuições efetivamente pagas pelo militar ao longo do tempo.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Assim, ante todo o exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmo a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE EM PARTE dos pedidos para:

a) determinar o desligamento definitivo do autor do quadro de contribuintes;

b) determinar à parte ré, a restituir, de forma simples, os valores descontados da remuneração do autor, a partir da citação (fevereiro/2022) até a suspensão dos descontos, a serem corrigidos e acrescidos de juros de mora pelos indicies aplicáveis à Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do art. 398 do CPC e Súmula 54 do STJ;

c) determinar a parte ré o pagamento da diferença do valor de pecúlio resgate, que deverá ser calculado sobre o valor do subsídio, há época da concessão do benefício, acrescidos de juros de mora pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública.

Julgo improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos pelo requerente durante toda o período associativo, seja de forma simples ou em dobro.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inc. I do CPC.

Irresignada, a CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS

Inicialmente, recebo o recurso interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO (CBMEES). No que tange ao preparo recursal, a recorrente pleiteia a isenção do pagamento de custas processuais por sua natureza jurídica de autarquia estadual, criada pela Lei nº 1.101/1917.

O pleito merece acolhimento, uma vez que o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispensa expressamente as autarquias estaduais do pagamento de custas. Tal entendimento é pacificado pelo TJES, que reconhece o privilégio da Fazenda Pública à recorrente. Portanto, concedo a isenção de custas.

A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo para o pagamento da diferença do benefício denominado "pecúlio-resgate". A sentença de primeiro grau determinou a utilização do subsídio como parâmetro , enquanto a autarquia defende a manutenção do soldo.

Analisando o acervo probatório e a legislação de regência, assiste razão parcial à recorrente. Embora a Lei Complementar Estadual nº 420/2007 tenha instituído o subsídio como modalidade de remuneração para os militares , o instituto do
soldo
não foi extinto do ordenamento jurídico capixaba, permanecendo como referencial para reajustes e parâmetros de contribuições previdenciárias e assistenciais, conforme demonstram as Leis Estaduais nº 10.185/2014 e 10.815/2018.

A prova documental (contracheque de fl. 57) demonstra que a contribuição mensal do autor à CBMEES era calculada sobre o
soldo
. No caso em tela, o desconto de 4,77% resultava em R$ 48,67, valor que corresponde precisamente ao soldo da graduação de 3º Sargento (R$ 1.020,35) e não ao seu subsídio (R$ 5.707,70).

Permitir que o resgate do pecúlio seja feito sobre o subsídio, quando a vida contributiva se deu sobre o soldo, violaria o equilíbrio atuarial do fundo assistencial. Como bem destacado pela jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado:

"Se o desconto da mensalidade da associação for feito com base no soldo, o pecúlio-resgate deve ser calculado sobre a mesma base. Aplicar entendimento diverso importaria em favorecer o desequilíbrio atuarial e o enriquecimento sem causa"
. (
Autos nº
0023187-05.2019.8.08.0024,
Órgão Julgador:
1ª Turma Recursal do TJES.
Relator:
Arion Mergár.
Data do Julgamento:
27 de abril de 2022. /
4ª Turma Recursal
(Processo nº 5002932-95.2021.8.08.0047, julgado em 30/05/2023).

Por todo o exposto, entendo que a sentença merece parcial reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau apenas no que tange à base de cálculo do pecúlio-resgate, determinando que este seja apurado com base no SOLDO da graduação do autor à época da concessão, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto ao desligamento definitivo e à restituição das parcelas descontadas após a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)